Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724277-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELGA DA CUNHA ORTIGA, VIACAO PIONEIRA LTDA RECORRIDO: HELGA DA CUNHA ORTIGA, VIACAO PIONEIRA LTDA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão colegiada em que a autora restou condenada ao pagamento das custas processuais (Num ID 24460637 – Pág. 2). Na origem, a gratuidade de justiça foi concedida (Num ID 23521044 – Pág. 3) e o preparo do recurso interposto pela autora foi recolhido (Num ID 23521056). In casu, não existe previsão legal para pedido de reconsideração de decisão colegiada. Nesse sentido se posiciona o STJ: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impossibilidade de se aviar pedido de reconsideração em face de julgado colegiado, tendo em vista a falta de previsão legal e regimental. Precedentes. 2. Não é possível o seu recebimento como embargos de declaração, por constituir erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Pedido de reconsideração não conhecido. (RCD no AREsp 1483233/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 02/02/2021) (grifo nosso) Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, baixem os autos. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.